Tribunal: TJDFT
Processo: 0718139-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO DEMONSTRADA. MERA COBRANÇA INDEVIDA (“SERASA LIMPA NOME”). OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento (comprovante de pagamento – ID19970912, p. 4) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
2. Aduziu o autor que o seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes (boleto extraído do site “Serasa Limpa Nome” – ID19970823) em virtude de débito (2 contas telefônicas no estado do Maranhão) que, segundo asseverou, jamais contraiu. Requereu reparação por dano material (R$46,26) e moral.
3. Trata-se de recurso (ID19970912) interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$46,26, a título de reparação por danos materiais e R$3.000,00 por dano moral.
4. Nas razões recursais, alega ausência de dano moral, porquanto nunca houve o lançamento do nome do autor/recorrido nos cadastros de proteção ao crédito (extrato do SERASA - ID19970849). Sustenta que se trata de cobrança referente a serviços prestados em benefício do autor/recorrido, através da linha telefônica (95) 3224-5722, a qual permaneceu ativa de 24/2/2006 a 13/10/2010, inclusive com histórico de consumo e faturas pagas. Assevera que o sistema “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma de negociação de débitos, não se confundindo com um cadastro de proteção ao crédito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Inicialmente, cumpre salientar que o sistema “Serasa Limpa Nome” se trata de serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, registradas ou não junto ao cadastro de inadimplentes da Serasa Experian.
7. No caso, o documento de ID19970823 se refere à oferta de acordo (boleto) elaborada pela empresa ré/recorrente ao consumidor que, muito embora evidencie cobrança indevida de débito inexistente, não configura a inscrição em cadastro de inadimplentes.
8. Assim, o documento correspondente à consulta ao serviço “Serasa Limpa Nome” (ID19970823), não permite concluir que houve a efetiva negativação do nome do autor/recorrido nos cadastros de inadimplentes.
9. Para verificar se houve inclusão de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de documento hábil, emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, discriminando que nada consta no nome do consumidor, tal como demonstrado pela empresa ré/recorrente (extrato - ID ID19970849).
10. Nesse sentido: Acórdão 1283984, 07170648620198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
12. Na hipótese, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade do autor/recorrido suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.
13. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
15. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.